Tribunal: TJES
Processo: 0000191-81.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000191-81.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ANTONIO LOPES DE MOURA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA PELO ACUSADO. MÍDIA INCOMPLETA DE INTERROGATÓRIO. OCORRÊNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO. RECURSO CORRÉU. ABSOLVIÇÃO. ASSOCIAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DO ACUSADO PROVIDO E DO CORRÉU DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelos dois réus, contra sentença que julgou procedente a denúncia, condenando-os pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, fixando ao primeiro a pena de 10 anos e 6 meses de reclusão e 1.450 dias-multa, e ao segundo a pena de 10 anos de reclusão e 1.400 dias-multa, ambos em regime inicial fechado.

A defesa do acusado suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência da integralidade da mídia de seu interrogatório.

A defesa do corréu, que não teve a mídia corrompida, pleiteia a sua absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico e, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão, o afastamento da reincidência, a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a redução da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) quanto ao acusado definir se a ausência da integralidade da mídia do interrogatório configura nulidade por cerceamento de defesa; (ii) quanto ao corréu estabelecer se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de associação para o tráfico e se são cabíveis as teses defensivas relativas à dosimetria da pena e ao tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Recurso d
o acusado
– Preliminar

4. O interrogatório constitui meio de defesa e de prova, com especial relevância para a formação do convencimento judicial, sendo imprescindível o seu registro integral quando adotado o sistema audiovisual.

5. A mídia do primeiro interrogatório encontra-se incompleta, sem a íntegra do ato, e a segunda gravação somente foi juntada aos autos após a prolação da sentença e a interposição do recurso, o que impede o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

A incorporação tardia da prova compromete a higidez da instrução criminal e impõe a nulidade dos atos processuais subsequentes ao interrogatório. Preliminar acolhida, para reconhecer a ocorrência de cerceamento de defesa, com o refazimento dos atos posteriores ao interrogatório.

Recurso d
o corréu
– Mérito

7. A materialidade do crime de associação para o tráfico está comprovada pelo Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, Boletim Unificado, Laudos Químicos e Laudo Pericial.

8. A autoria decorre dos depoimentos policiais e do conteúdo extraído dos aparelhos celulares, cujos diálogos evidenciam vínculo estável e permanente entre os denunciados, com planejamento conjunto e divisão de tarefas.

As circunstâncias da prisão, a expressiva quantidade de droga apreendida, a padronização dos tabletes e a apreensão de instrumentos típicos da traficância demonstram a existência de sociedade criminosa, afastando a tese de coautoria eventual.

A atenuante da confissão já foi reconhecida na sentença quanto ao crime de tráfico, de modo que o pedido da defesa á foi acolhido.

A agravante da reincidência é mantida diante de condenação anterior com trânsito em julgado.

A condenação pelo crime de associação para o tráfico e o reconhecimento da reincidência evidenciam dedicação à atividade criminosa, o que afasta a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

A pena de multa foi fixada de forma proporcional e razoável, devendo eventual alegação de hipossuficiência ser analisada pelo Juízo da Execução.

IV. DISPOSITIVO

14. Recurso de acusado provido e apelação do corréu desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher preliminar para anular o processo a partir do interrogatório de um réu e negar provimento ao recurso do corréu, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000191-81.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE ANTONIO LOPES DE MOURA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam-se de recursos de apelação, interpostos por
ARGEU ORLANDO PEREIRA
e
JOSE ANTONIO LOPES DE MOURA
,

contra a sentença (fls. 460/492), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Vitória-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-os pela prática dos delitos de tráfico de entorpecentes e associação para tal fim (art. 33 e art. 35, da Lei nº 11.343/06), o primeiro às penas de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 1.450 (mil, quatrocentos e cinquenta) dias-multa e o segundo, às penas de 10 (dez) anos de reclusão, e 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa, ambos em regime inicial fechado.

Em razões recursais (fls. 538/562), a defesa do acusado ARGEU requer a sua absolvição em relação ao delito associativo, e de forma subsidiária, pleiteia a aplicação da atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), e o afastamento da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), além da incidência do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, e a redução da pena de multa.

Por sua vez, a Defensoria Pública Estadual, assistindo o réu JOSE ANTONIO, em razões (fls. 613/614-v) alega, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ante a ausência da integralidade da mídia referente ao seu interrogatório.

Sobre os fatos,
narra a denúncia
que no dia 21 de dezembro de 2016, na Rua Camilo Gianordoli, em frente à Delegacia Regional de Vitória/ES, os denunciados ARGEU ORLANDO PEREIRA e JOSÉ ANTONIO LOPES DE MOURA foram abordados por policiais militares quando transportavam, no veículo VW Gol, placas BNM-1134, uma pequena porção de maconha.

A diligência policial decorreu de denúncia anônima informando que os acusados mantinham grande quantidade de entorpecentes armazenada na residência de ARGEU, situada na Rua Professora Anizia Corrêa Rocha, no Bairro Consolação, em Vitória/ES, e que estariam realizando a distribuição da droga ao longo do dia.

Após a abordagem, foram apreendidos com os denunciados valores em dinheiro (R$ 205,00), além de cheques nos valores de R$ 5.000,00 e dois de R$ 10.000,00, supostamente oriundos do tráfico, e no interior do veículo, foi localizada uma porção de maconha, sob o banco do motorista.

Em seguida, os policiais dirigiram-se à residência indicada, onde, com autorização da companheira de ARGEU, realizaram buscas e encontraram, sob a cama, três bolsas contendo 88 tabletes de maconha, além de R$ 800,00 em espécie.

Também foram apreendidos três aparelhos celulares e quatro balanças de precisão.

De início, passo a análise da preliminar suscitada pela Defensoria Pública Estadual, assistindo o réu JOSE ANTONIO, de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ante a ausência da integralidade da mídia referente ao seu interrogatório.

No caso, identifico que o primeiro interrogatório do acusado foi realizado em 14/11/2017, por meio da Carta Precatória nº 0091500-07.2017.8.26.0050, cuja mídia se encontra à fl. 264.

Decerto que, com base neste interrogatório, as partes apresentaram alegações finais e foi prolatada a sentença condenatória, e interposto o recurso de apelação.

Acontece que, aludida mídia está incompleta e não possui a transcrição integral do interrogatório, em que pese a realização de diligências para localizar a gravação correta do ato judicial, não obtendo êxito.

Em sede recursal, constatou-se que houve a realização de um segundo interrogatório do acusado, em 24/04/2018, por meio da Carta Precatória nº 0091499-22.2017.8.26.0050, para comarca de Barra Funda, em São Paulo-SP, no entanto, a referida mídia, somente foi juntada aos autos em 06/06/2025 (ID 70423778), quando o processo já estava neste Tribunal de Justiça

Desse modo, como bem apontado pela Procuradoria de Justiça, em seu parecer id 17915472, a incorporação tardia dessa prova ao processo, após a sentença e após o recurso, inviabilizou o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, já que não estava disponível para partes.

Com efeito, o interrogatório do acusado constitui meio de defesa e, simultaneamente, meio de prova, ostentando especial relevância na formação do convencimento judicial, sendo certo que a ausência de registro integral do ato compromete a higidez da instrução criminal, sobretudo quando adotado o sistema audiovisual como forma oficial de documentação do depoimento.

Sobre a matéria, cito precedente do TJMG:

“(...) Restando demonstrado nos autos que a mídia referente à gravação da audiência de instrução e julgamento se encontra corrompida, não sendo possível a esta instância revisora ter acesso aos depoimentos das testemunhas, bem como do interrogatório do acusado, com a clareza necessária, a declaração de nulidade parcial do processo, a partir do referido ato, é medida que se impõe, em conformidade com o disposto no artigo 564, IV, do CPP, sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.378289-3/001, Relator(a): Des.(a) Rinaldo Kennedy Silva, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/04/2025, publicação da súmula em 09/04/2025)

Desse modo, em conformidade com a manifestação da Procuradoria de Justiça (id 17915472),
acolho
a preliminar suscitada e
dou provimento
ao recurso do réu JOSÉ ANTONIO, para reconhecer a nulidade dos atos praticados logo após o seu interrogatório, devendo o processo retornar ao Juízo de origem, para renovação dos atos posteriores (fase do art. 402, do CPP e alegações finais), com a prolação de nova sentença.

Prosseguindo, passo a análise da apelação interposta pelo acusado ARGEU ORLANDO PEREIRA.

De início, registro que, no que se refere ao ora apelante, não se verifica quaisquer irregularidades nas mídias das audiências, tanto é que a sua defesa não apresenta nenhum inconformismo acerca da matéria.

Quanto ao pedido absolutório em relação ao delito associativo (art. 35, da Lei nº 11.343/06), tenho que a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, Boletim Unificado, Laudos Químicos e Laudo Pericial constantes dos autos, todos anexados no id 5687503.

Por sua vez, a autoria também está demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares RENILDO GOMES FURTADO JÚNIOR e FABIO FANTICELLI QUEIROZ (id 5687503), e pelo conteúdo extraído dos

aparelhos celulares apreendidos (id 5687503), revelando a existência de comunicações frequentes, alinhadas e convergentes entre os acusados, evidenciando planejamento conjunto, divisão de tarefas e comunhão de desígnios voltados à prática do tráfico de drogas.

Os diálogos periciados demonstram a existência de vínculo estável e permanente entre os envolvidos, não se tratando de mera coautoria eventual.

No caso concreto, as circunstâncias da prisão em flagrante, a expressiva quantidade de entorpecente apreendido, a padronização dos tabletes, a apreensão de instrumentos típicos da traficância e o teor das comunicações eletrônicas evidenciam a existência de verdadeira sociedade criminosa entre os réus, apta a caracterizar o delito do art. 35 da Lei de Drogas, razão pela qual, deve ser mantida a condenação.

Indo adiante, quanto ao pedido de reconhecimento da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), na segunda fase dosimétrica, identifico que referida atenuante foi aplicada ao crime de tráfico de drogas, de modo que o pedido defensivo já foi acolhida.

Outrossim, deve ser mantida a incidência da agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), pois o apelante possui condenação anterior no processo nº 0011761-35.2015.8.08.0024, com trânsito em julgado no dia 14/12/2015.

Quanto à pretendida incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, igualmente não prospera a insurgência.

Isto porque, em sendo mantida a condenação do apelante pela prática do delito associativo (art. 35, da Lei nº 11.343/06), e reconhecida a sua reincidência, restou demonstrada a sua dedicação à atividade criminosa, razão pela qual, não é possível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Por fim, no que se refere à pena de multa, a sua fixação obedeceu os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, quando comparara a reprimenda corpórea, sendo certo que eventual alegação de hipossuficiência para pagamento deverá ser analisada pelo Juízo da Execução.

Pelo exposto, nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça (id 17915472),
nego provimento
ao recurso do réu ARGEU ORLANDO PEREIRA.

Dou a matéria como prequestionada

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.